Tribunal: TJSP
Processo: 1033589-98.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / SIMPLES
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL POR FALTA DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. Recursos oficial e voluntários de ambas as partes tirados contra sentença que concedeu a segurança em ordem a incluir a impetrante no regime do Simples Nacional.
Competência recursal. Debate sobre a legitimidade dos débitos tributários que,

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO NO SIMPLES NACIONAL POR FALTA DE REGULARIDADE TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. Recursos oficial e voluntários de ambas as partes tirados contra sentença que concedeu a segurança em ordem a incluir a impetrante no regime do Simples Nacional.
Competência recursal. Debate sobre a legitimidade dos débitos tributários que, embora correlato, não é bastante a afastar a competência deste colegiado para a apreciação de demanda voltada à aferição da legalidade de ato administrativo de indeferimento de inclusão do impetrante do Simples Nacional.
3. Aventada decadência por falta de insurgência administrativa. Inocorrência. Recurso administrativo interposto pela impetrante ainda em 2022, sem a devida apreciação até momento posterior à prolação da própria sentença, ao que se adiciona novo indeferimento de inclusão no Simples Nacional em 2023.
4. Ato administrativo de indeferimento de inclusão no regime especial até 2023 suficientemente lastreado em pendências tributárias municipais. Pesem os protestos da impetrante, é incontroversa e bem demonstrada nos autos a existência de 34 CDA ́s objeto da execução fiscal no 1572124-59.2022.8.26.0090. Pendências tributárias que afastam a caracterização de direito líquido e certo atinente à alegada regularidade tributária, observando-se que o que o debate acerca da legitimidade ou não de cada débito ultrapassa o estreito âmbito deste "writ".
5. Desfecho processual de origem reformado, em ordem a denegar a segurança pleiteada. Recursos oficial e fazendário providos, prejudicado o recurso da impetrante.